Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702196-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA MADALENA DA SILVA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Vistos, O julgamento do presente recurso está designado para ocorrer na 19a Sessão Ordinária por Videoconferência, na data de 20 de outubro de 2022, em virtude de o patrono da apelante ter manifestado interesse em realizar sustentação oral. Ao ID 39917315, as duas advogadas constituídas informam que “A procuradora Fernanda Batista Loureiro acompanhará cliente em audiência às 17 horas do dia 20/10/2022 no processo no 0745555-13.2022.8.07.0016, junto ao 2o Juizado Especial Cível de Brasília. Já a procuradora Jainara Cristine Loiola de Sousa, acompanhará cliente em audiência às 16 horas de 20/10/2022 no processo no 0744645- 83.2022.8.07.0016, este em tramitação junto à 2a Vara de Família de Brasília.” (ID 39917315, Pág. 1). As audiências ocorrerão na modalidade videoconferência, o que dispensa o deslocamento das advogadas. Além disso, ainda que fosse necessário se deslocar, as Varas estão localizadas em Brasília, no mesmo Fórum Desembargador José Júlio Leal Fagundes. Ademais, os horários guardam compatibilidade com a Sessão de Julgamento por parte desta e. 8a Turma, cujo início ocorrerá às 13h30min. Ressalto que será dada preferência no julgamento do presente recurso, a fim de não prejudicar a atuação das ilustres causídicas. Assim, em princípio, desnecessário o adiamento, pois possível a compatibilização entre a sessão de julgamento e as audiências. Dessa forma, indefiro o pedido de redesignação. À Secretaria, para incluir o presente recurso em ordem de preferência na 19a Sessão Ordinária por Videoconferência. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator